Tribunal: TJSP
Processo: 1007528-44.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
VOTO No 35.049
Responsabilidade civil. Ação de indenização. Retenção do veículo da autora, no pátio da Autarquia Municipal de Trânsito (TRANSERP), em razão de restrição financeira, oriunda de contrato de alienação fiduciária celebrado pelas rés com terceiro que se utilizou de documentos falsos. Fortuito interno que não eximem as rés da responsabilidade pelo evento danoso. Indenização por dano

Ementa:
VOTO No 35.049
Responsabilidade civil. Ação de indenização. Retenção do veículo da autora, no pátio da Autarquia Municipal de Trânsito (TRANSERP), em razão de restrição financeira, oriunda de contrato de alienação fiduciária celebrado pelas rés com terceiro que se utilizou de documentos falsos. Fortuito interno que não eximem as rés da responsabilidade pelo evento danoso. Indenização por dano moral devida, que deve ser majorada para a importância de R$10.000,00, eis que se mostra compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo à agente ou gerar vantagem desproporcional à vítima.
A questão debatida nos autos é de pouca complexidade, não exigiu instrução probatória, tendo sido decidida antecipadamente. Honorários advocatícios que devem ser mantidos, eis que fixados na forma da lei e remuneram dignamente o trabalho desempenhado pelo patrono.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007528-44.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JULIANA CRISTINA MACHADO GOMES, são apelados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007528-44.2019.8.26.0506 -Voto no 35.049
2
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 5a VARA CÍVEL
Apelante: JULIANA CRISTINA MACHADO GOMES
Apelados: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
MM. Juiz Prolator: Paulo Cícero Augusto Pereira
VOTO No 35.049
Responsabilidade
civil.
Ação
de
indenização.
Retenção do veículo da autora, no pátio da
Autarquia Municipal de Trânsito (TRANSERP), em
razão de restrição financeira, oriunda de contrato
de alienação fiduciária celebrado pelas rés com
terceiro que se utilizou de documentos falsos.
Fortuito interno que não eximem as rés da
responsabilidade pelo evento danoso. Indenização
por dano moral devida, que deve ser majorada para
a importância de R$10.000,00, eis que se mostra
compatível com as circunstâncias do caso em
exame, sem impor gravame excessivo à agente ou
gerar vantagem desproporcional à vítima.
A questão debatida nos autos é de pouca
complexidade, não exigiu instrução probatória,
tendo sido decidida antecipadamente. Honorários
advocatícios que devem ser mantidos, eis que
fixados na forma da lei e remuneram dignamente o
trabalho desempenhado pelo patrono.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 223/238, cujo relatório se adota,
rejeitou a preliminar arguida em contestação e julgou os pedidos
procedentes em parte, para condenar, solidariamente, as corrés: (a) ao
pagamento de indenização por dano moral, na importância de R$7.000,00,
acrescida de correção monetária, a partir da decisão, e de juros de mora de
1% ao mês, contados da citação e (b) a restituírem a autora as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007528-44.2019.8.26.0506 -Voto no 35.049
3
relativas às diárias do veículo no pátio da TRANSERP e das custas postais
e cartorárias para envio do pedido de contestação ao banco, nos valores de
R$23,00, R$696,00 e R$35,65, com atualização monetária a partir dos
respectivos desembolsos, fluindo juros de mora de 1% ao mês, contados da
citação. Em razão da sucumbência, condenou as rés ainda, solidariamente,
ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários
advocatícios de 10% do valor da condenação, com atualização monetária
até o efetivo pagamento.
Apela a autora (fls. 240/254). Alega que o dano moral
ficou caracterizado nos autos ante a conduta ilícita praticada pelas rés.
Anota que, de forma ardilosa, as rés alienaram o seu veículo sem a sua
anuência, concederam crédito a terceiro para comprá-lo e registraram o
gravame no automóvel. Acrescenta que, em razão do inadimplemento do
contrato de financiamento fraudulento, houve ordem de busca do seu
veículo. Observa que o veículo ficou apreendido por cerca de 30 dias no
pátio do DETRAN de Ribeirão Preto. Destaca que tais fatos são
incontroversos. Sustenta que, devido ao gravame e à apreensão do seu
veículo, esteve na iminência de perdê-lo, sendo, inclusive, comunicada do
leilão do bem (fls. 51). Afirma que o valor da indenização arbitrada não é
suficiente para reparar o dano moral que experimentou e inibir a reiteração
da conduta ilícita, devendo ser majorado para R$15.000,00. Ressalta que os
honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com equidade, de modo a
não causar o aviltamento da profissão. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 259/262).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação indenizatória, na qual a
autora alega que o seu veículo, em razão de contrato de alienação fiduciária
celebrado com as rés por pessoa que ela desconhece, ficou retido no pátio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007528-44.2019.8.26.0506 -Voto no 35.049
4
da Autarquia Municipal de Trânsito (TRANSERP).
Consta da inicial que, em 23.01.2019, o veículo da
autora foi apreendido, porque ela não havia efetuado o pagamento do
licenciamento. Relata a autora que, no dia seguinte, não conseguiu que ele
fosse liberado, porque recaía sobre ele uma restrição financeira (intenção de
gravame), em razão de negócio jurídico realizado por terceiro com as rés.
Anota que, embora as rés tenham reconhecido a fraude do gravame,
somente em 18.02.2019 a baixa da restrição foi efetivada, o que lhe gerou
despesas com o pátio da TRANSERP. Acrescenta que foi notificada do
encaminhamento do veículo a leilão. Requer, assim, a condenação das rés
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Citadas, as rés negam os fatos narrados na inicial,
alegando que terceiro utilizou documentos de identidade e a via do CRV,
todos originais, imputando-lhe a responsabilidade pelo ocorrido (fls.
135/143).
Como se vê, é evidente a negligência das rés, pois o
procedimento por elas adotado permite que terceiro, de posse de
documentos fraudados, realize negócio jurídico. Releva observar que as rés
são fornecedoras e, nesta condição, assumem o risco da atividade que
exploram. Trata-se de fortuito interno, que não as eximem da
responsabilidade pelo evento danoso. Sobre o tema, confira-se o seguinte
julgado do C. STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE
CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
HARMONIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos
danos causados por fraudes ou delitos praticados por
terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007528-44.2019.8.26.0506 -Voto no 35.049
5
utilização
de
documentos
falsos
-,
porquanto
tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se
como
fortuito
interno"
(REsp
1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 12.9.2011). 2. O Tribunal de
origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte.
Incidente, portanto, a Súmula 83/STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de
fato (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1158721/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe
15/05/2018).
Nesse contexto, deveria a ré cercar-se de maiores
cautelas, adotando procedimentos mais rigorosos antes de permitir a
contratação por pretensos clientes. Todavia, assim não o tendo feito,
assumiu o risco de sua atividade.
Estabelecida, assim, a responsabilidade das rés pelo
ocorrido, de rigor o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela
autora.
São inegáveis que os fatos narrados nos autos
ultrapassam aqueles vividos no cotidiano e excedem o razoavelmente
esperado na vida em comunidade. É evidente que a autora experimentou
transtornos, aflição, angústia, sofrimento e medo, principalmente ao receber
notificação de que o seu veículo seria leiloado, nada podendo fazer para
retirá-lo do pátio da TRANSERP, porque ele havia sido bloqueado em razão
de contrato não celebrado com as rés (fls. 51). Apenas em 18.02.2018 a
baixa da restrição financeira foi efetivada e, somente a partir de então, a
autora pôde pagar o licenciamento do veículo (fls. 47/49).
O quadro delineado, além disso, demonstra claro
desvio produtivo da autora, na medida em que ela investiu tempo e
diligências, para reaver a posse do seu bem quase um mês após a
apreensão.
No tocante ao valor da indenização, cumpre observar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007528-44.2019.8.26.0506 -Voto no 35.049
6
que deve ser o suficiente para inibir as rés da prática dessa natureza, capaz
de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro lado, não importar
enriquecimento sem causa da ofendida.
Tendo em vista a natureza do dano, suas
consequências para a autora, bem como as condições das partes, a
indenização por dano moral deve ser majorada para a importância de
R$10.000,00.
Tal
quantia
é
suficiente
para
cumprir seu caráter
sancionatório, sem implicar enriquecimento ilícito da autora.
No que concerne aos honorários advocatícios, de
acordo com o que determina o art. 85, § 2o, do CPC, e considerando, sem
desprestígio do trabalho desempenhado pelo causídico, que a causa é de
pouca complexidade e não exigiu instrução probatória, tendo sido decidida
antecipadamente, é razoável que eles sejam mantidos em 10% do valor da
condenação, quantia suficiente, diante das circunstâncias do caso
específico, para remunerar dignamente o trabalho do patrono da autora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a
fim de reformar a r. sentença, para majorar o valor da indenização por dano
moral para a quantia de R$10.000,00. Com fundamento no art. 85, §11, do
CPC, elevo os honorários de sucumbência, arbitrados em favor do patrono
da autora, para 15% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator